Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706606-74.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Carlos Ferreira da Silva contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos (Id. 56633466). Nas razões recursais Id. 57093478, o Autor reedita os argumentos lançados na petição inicial e em seu apelo. Discorre acerca do suposto defeito, por interferência de terceiros, nas tiras para teste de medição dos níveis de glicose no sangue disponibilizadas em farmácia pública e utilizadas pela sua irmã. Ressalta a necessidade de apreciação da matéria. Ao fim, requer que “seja conhecido o presente recurso e provimento para conhecer o apelo em razão das matérias de direito não foram apreciadas; dizem respeito aos direitos a personalidade; efeitos atinentes para os autos sejam remetidos para JUSTIÇA FEDERAL, em razão de conter dispositivos e competência material.” É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Conforme relatado, o Autor pretende, em síntese, o conhecimento da Apelação por ele interposta e a apreciação das matérias de direito por ele aventadas. A Apelação do Autor não foi conhecida, em 30.10.2023, em razão deserção, por ter permanecido inerte durante o prazo para recolhimento do preparo recursal. Destaco a total ausência de correlação entre a presente petição e a decisão anteriormente proferida nos autos que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Autor (Id. 56633466). Na referida decisão, destacou-se que o Autor foi devidamente intimado para se manifestar acerca dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, com pretensão infringente, e não havia omissão que devesse ser sanada. Não obstante a ausência de correlação, verifico que a presente petição sequer pode ser conhecida. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. No caso, diante da expressa previsão em lei quanto ao cabimento de agravo interno, a utilização do agravo de instrumento, previsto no artigo 1.015 do CPC, configura erro grosseiro. Esta é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: “PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIA INADEQUADA PARA ATAQUE A DECISÃO DE RELATOR. DESRESPEITO À PREVISÃO DO ART. 1.021 DO CPC. MANEJO DE PETIÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, havendo previsão expressa na lei quanto ao cabimento do agravo interno, a utilização do agravo de instrumento ou petição configura erro grosseiro, impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Petição não conhecida.” (PET no REsp 2063093/SP. RELATOR MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZZE. ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 9.10.2023. DATA DA PUBLICAÇÃO: 16.10.2023). “PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Consoante o art. 1.021 do novo Codex, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. III - Havendo previsão expressa na lei quanto ao cabimento do agravo interno, a utilização do agravo de instrumento configura erro grosseiro, impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV - Agravo não conhecido.” (PET no REsp 1791649/RS. RELATORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA. ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 15.8.2019. DATA DA PUBLICAÇÃO: 19.8.2019). Logo, por óbvio, não cabe agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em segunda instância. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora